Tribunal: STF
Processo: RE 168618
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-09-06
Data de publicação: 1994-09-06

Ementa:
EMENTA:  - Foro especial. Prefeito que não o tinha na época
do  fato que lhe e imputado como crime, estando em curso a ação penal
quando  da  promulgação  da   atual  Constituição  que  outorgou  aos
Prefeitos foro especial (art. 29, VIII, da Constituição Federal).
          -  A  Constituição  tem  eficacia  imediata,  alcancando os
efeitos  futuros  de  fatos  passados  (retroatividade  minima). Para
alcancar, porem, hipótese em que, no passado, não havia foro especial
que  só foi outorgado  quando o réu  não mais era Prefeito - hipótese
que  configura retroatividade media,  por estar tramitando o processo
penal    -,  seria   mister   que  a   Constituição   o  determinasse
expressamente, o que não ocorre no caso.
          -  Por outro lado,  não e de  aplicar-se sequer o princípio
que inspirou a Súmula  394.
          Recurso extraordinário não conhecido.